Tribunal: TJES
Processo: 5001887-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

AGRAVADO: FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em ação de cobrança de seguro, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e indeferiu a produção de prova pericial médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do segurado, com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere o requerimento de produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, pois não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não se amolda à hipótese de mitigação da taxatividade, cabendo à parte suscitar a questão como preliminar de apelação.

As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) incidem nos contratos de seguro de vida, uma vez que a relação jurídica se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é autorizada quando presente a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, sendo desnecessária a cumulação de tais requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR EX OFFICIO - NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Do exame das matérias devolvidas ao exame desta instância recursal, observa-se serem dois os capítulos impugnados: o primeiro alusivo à inversão do ônus da prova; o segundo atinente ao indeferimento da produção de perícia médica.

Quanto à irresignação da agravante em relação ao indeferimento da prova pericial médica, forçoso convir que o recurso, nesta extensão, carece de requisito intrínseco de admissibilidade consistente no cabimento.

A propósito, já decidiu o c. STJ no sentido de que “(...)
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
(STJ - AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Nesse mesmo sentido, vale conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação
. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA (Data: 16/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005763-58.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso quanto ao indeferimento da produção de prova pericial.

MÉRITO

Superada a questão atinente ao conhecimento parcial do recurso, cabe examinar a impugnação alusiva à inversão do ônus da prova.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a inversão do ônus da prova foi indevidamente concedida, pois o caso não comportaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que não se verifica, de plano, a hipossuficiência técnica do agravado;
(ii)
a inversão do ônus da prova desonera indevidamente o autor da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em afronta ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Colhe-se da decisão objurgada que o magistrado singular fundamentou a inversão do ônus da prova nos seguintes termos,
in litteris
:

“2.2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APLICABILIDADE DO CDC

A parte requerida desenvolve atividade de prestação de serviços, enquadrando-se no conceito legal de fornecedora previsto no art. 3° do CDC e, como consequência, quando pertinente, submete-se nas relações com os seus usuários, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Já o conceito de consumidor encontra-se no art. 2º do CDC, sendo este definido como: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Dessa forma, considerando a aplicação da legislação consumerista ao caso em questão, bem como a presença dos requisitos contidos no art. 6°, VIII, do CDC, cabível a inversão do ônus probatório em favor da parte autora.

Destaca-se que a inversão do ônus da prova é medida protetiva, todavia não pode ser interpretada como garantia absoluta de reconhecimento dos direitos alegados pela parte autora, haja vista que há um lastro probatório mínimo que esta parte precisa cumprir. Neste sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE. DECISÃO ASSIM EMENTADA: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA. A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DO DIREITO POR ELE ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC". DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. (STJ - AREsp: 695789 RJ 2015/0081530-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 08/06/2015) – grifo nosso.

Portanto, DEFIRO a inversão do ônus em favor da parte autora.”

A decisão recorrida, embora concisa, fixou expressamente a premissa da hipossuficiência técnica da parte contrária e da verossimilhança das alegações autorais, o que é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cujos requisitos, ademais, não são cumulativos.

E isso porque a relação entre as partes, consubstanciada no negócio jurídico de seguro de vida, é regulada pelas diretrizes do CDC, eis que os traços da relação jurídica amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor.

Não é demais relembrar que a jurisprudência deste E. TJES é firme no sentido de que “
as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos de seguro de vida, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC
” (TJES - Apelação Cível nº 0001900-12.2016.8.08.0017; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.12.2023).

Destarte, uma vez demonstrados os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, enquanto parte vulnerável na relação jurídica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é de rigor a manutenção da decisão neste particular.

Ante o exposto,
conheço, em parte,
do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)